Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-63.2022.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001228-63.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGINALDO PAPA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 016.474.941-17 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. SERVIÇOS ADICIONAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de interesse de agir rejeitada.
À luz da teoria da asserção, o exame das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial (STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

2.
Hipótese dos autos em que parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que

lhe cabia, pois deixou de trazer os elementos capazes de comprovar a contratação dos serviços adicionais originadores da cobrança, logo, configurada a falha na prestação de serviço.

3. A mera cobrança indevida, por si só, não representa ofensa aos direitos da personalidade, sendo indevida a condenação em dano moral. Inexiste nos autos a prova de inscrição no cadastro de inadimplentes ou suspensão dos serviços.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, cujo teor determinou o desbloqueio da linha telefônica, manutenção do valor contratado inicialmente e condenação ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para o julgamento de improcedência, ante a comprovação da legalidade da cobrança. Subsidiariamente, o afastamento da condenação em danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001228-63.2022.8.11.0026

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

REGINALDO PAPA DE OLIVEIRA ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Preliminar da falta de interesse de agir

A parte autora, ora recorrida, apresentou todos os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não em sede de juízo de admissibilidade.

Além do mais, à luz da teoria da asserção, o exame das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Assim, a discussão que ultrapasse as premissas acima se insere no próprio mérito, motivo pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança dos serviços adicionais na linha
(065) 9 9961-4077, no mês de agosto/2022
, cuja contratação é negada pela parte autora, ora recorrida, e o cabimento da condenação por danos morais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a parte recorrente defenda a licitude do débito e indique quais foram os pacotes supostamente contratados, deixou de apresentar documento hábil a comprovar a efetiva contratação dos serviços “
Vivo Avisa Mensal
” e “
Globoplay + Canais ao Vivo Men
”, motivo por que deve ser mantida a inexigibilidade do débito determinada na origem.

Por consequência, reconhecida a falha da empresa requerida, justificadora do não pagamento das faturas, na forma como foram emitidas, cabe o acolhimento da obrigação de fazer para retificação das aludidas faturas.

Todavia, no que se refere ao dano moral, ainda que reconhecido o valor irregular, não se visualiza ofensa aos direitos da personalidade. Inexiste prova de inserção dos dados no cadastro de inadimplentes ou suspensão dos serviços. Assim, sendo mera cobrança indevida, o ingresso da presente demanda nã
o alcan
ça extensã
o suficiente
à esp
é
cie pleiteada, de modo que, vinculada a esfera patrimonial, a
retificaçãodo valor do plano
é
capaz de restabelecer o
status quo ante
.

Na mesma dicção, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

(TR-MT, N.U 8010120-31.2014.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇOS ADICIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1010617-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

À guisa de conclusão, é o caso de afastar a condenação por dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023